Tribunal: TJBA
Processo: 0000912-21.2011.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000912-21.2011.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL DE SOUSA PORTO

Advogado(s)
:
RAFAEL COSME BRAGA SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE BAHIA TEIXEIRA

APELADO: ENI ALMONDE DE BEM

Advogado(s)
:
RONNY PETERSON NOGUEIRA BACELAR, RYKSON FRANKLYN NOGUEIRA BACELAR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONDOMÍNIO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 15 ANOS. ABANDONO DO IMÓVEL PELO ANTIGO COMPOSSEIRO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado pela autora/apelada em relação à integralidade de imóvel adquirido originalmente em condomínio com o réu/apelante.

2. De acordo com o art. 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária pode ser reconhecida àquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do referido dispositivo reduz o prazo para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

3. A instrução probatória demonstrou, por meio de prova documental e testemunhal, o exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pela autora por um período superior a 15 anos, com o abandono do imóvel pelo réu, sem qualquer oposição, durante todo esse período.

4. O fato de a apelada ter tentado alienar sua parte ideal do imóvel ao apelante ou seus familiares não afasta a pacificidade e continuidade da posse, nem o animus domini, constituindo mera tentativa de resolver extrajudicialmente o impasse decorrente do condomínio.

5. O bem inicialmente havido em condomínio não obsta o reconhecimento da usucapião, quando preenchidos os seus requisitos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A posse é exercida pela autora desde 1995, conforme depoimentos testemunhais harmônicos, confirmando mais de 27 anos de posse exclusiva, muito além do lapso temporal de 15 anos exigido para a usucapião extraordinária, previsto no art. 1.238, caput, do Código Civil.

7. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais estaduais autoriza a complementação do prazo da usucapião durante o transcurso da demanda, com base no art. 493 do CPC.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n° 0000912-21.2011.8.05.0123
, em que é Apelante,
DANIEL DE SOUSA PORTO
, e Apelada,
ENI ALMONDE DE BEM.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA